Tribunal: TJMT
Processo: 1035889-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035889-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

APELADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento por alegados danos materiais vinculados a falha na prestação do serviço de energia elétrica, diante da ausência de prova suficiente do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação do serviço pela concessionária; (
ii
) estabelecer se a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do prestador de serviço público não dispensa a comprovação do nexo de causalidade.

Incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente o nexo causal.

A prova apresentada é insuficiente para atribuir, com segurança, a causa do dano à conduta da concessionária, inviabilizando o acolhimento do pedido regressivo.

Mantém-se a verba honorária quando fixada em patamar compatível com as circunstâncias do caso, cabendo majoração em grau recursal diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização civil, ainda que objetiva, exige demonstração do nexo de causalidade, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora.

Não comprovado o nexo causal por prova suficiente, impõe-se a improcedência do pedido regressivo, com manutenção e majoração dos honorários na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 373, I, e 487, I; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 188.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
, contra sentença (ID. 344099874 – Autos de Origem no 1035889-86.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de ausência de prova do nexo de causalidade entre os alegados danos em equipamentos e suposta oscilação na rede de energia elétrica, bem como pela inaptidão probatória dos laudos técnicos apresentados, por não indicarem qualificação do emitente, nos seguintes termos:

“No laudo não há a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar o ato, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.”

“Posto isto, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, porquanto ausente prova do nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da requerida, restando prejudicada eventual perícia técnica ao passo que os equipamentos não foram preservados pela autora.”

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.” (ID. 344099874).

Em razões recursais (
ID.

344099875
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1.

D
o nexo de causalidade comprovado. Da causa inequívoca de queima dos equipamentos.

2. Da fixação indevida de honorários por equidade.

A parte
apelada não
apresent
ou
contrarrazões
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso do réu tempestivo e preparo
recolhido
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

APELADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível, interposta por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais (origem: 1035889-86.2023.8.11.0041), por meio da qual a seguradora pretende o ressarcimento de R$ 14.220,00, quantia que afirma ter
pago
ao segurado Edison
Wisch
, em razão de supostos danos elétricos em equipamentos atribuídos a oscilações na rede de distribuição.

Em síntese, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a: (a) existência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço público de energia elétrica; e (b) critério de fixação dos honorários sucumbenciais, arbitrados por equidade em primeiro grau.

Passo ao exame das teses recursais.

DO NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CAUSA INEQUÍVOCA DA QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS
.

A apelante sustenta que a documentação técnica que instrui o pedido regressivo demonstra que os danos decorreram de pico ou distúrbio de tensão oriundo da rede de distribuição, afirmando ser inequívoca a causa da queima dos equipamentos, com base em relatórios de regulação do sinistro produzidos por terceiros e em explicações técnicas sobre a dinâmica dos danos elétricos.

Ocorre que, ao examinar os documentos efetivamente trazidos aos autos como suporte da pretensão de ressarcimento, não se extrai demonstração técnica segura e verificável do nexo causal, elemento indispensável para a responsabilização civil, ainda que objetiva.

É certo que a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiros, na forma do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

In
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ainda, s
obre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Em outras palavras, a discussão central não está na possibilidade jurídica do regresso, mas na suficiência do acervo probatório para demonstrar que o dano apontado decorreu de falha na rede externa imputável à concessionária.

Nesse ponto, os documentos técnicos apresentados, embora possam ser considerados como início de prova, não ostentam, no caso concreto, a robustez necessária para vincular a avaria do equipamento a evento de oscilação de energia na rede de distribuição.

Conforme consta do próprio processo, o material apresentado não evidencia, de modo claro, a identificação técnica e a qualificação profissional do responsável pela conclusão, nem expõe metodologia capaz de permitir verificação objetiva do procedimento adotado e, sobretudo, exclusão de outras hipóteses causais plausíveis, como falhas internas, desgaste, defeitos preexistentes, ausência de proteção adequada na instalação do usuário, ou fatores não atribuíveis ao serviço de distribuição.

Ainda que se reconheça a admissibilidade do laudo particular, o seu valor probatório, quando unilateral, deve ser aferido em cotejo com o contexto do caso e com a possibilidade de controle técnico sob contraditório.

Aqui, a controvérsia demanda, por sua natureza, confirmação técnica controlável, e o próprio feito registra que os equipamentos não foram preservados, circunstância que inviabiliza a realização de exame pericial que pudesse estabilizar a origem do dano com segurança.

Essa circunstância processual tem peso concreto na formação do convencimento. Quando a prova técnica judicial se mostra inviável, e a imputação causal depende de constatação técnica específica, a conclusão não pode ser construída apenas por documentos unilaterais frágeis, sob pena de transformar a responsabilidade objetiva em presunção absoluta de causalidade.

Além disso, há impugnação específica da ré quanto ao nexo causal e quanto à força probatória dos documentos, com alegação de inexistência de registros e de insuficiência dos relatórios apresentados, o que reforça a necessidade de prova técnica consistente para superar o dissenso.

Nessa moldura, prevalece a regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito, em especial o nexo de causalidade, que não se presume. E, diante do que se contém nos autos, a prova produzida não atinge o grau de certeza exigível para impor condenação regressiva à concessionária.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse

sentido
trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-
71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Assim, a despeito do esforço argumentativo recursal, não identifico, no conjunto documental, elemento técnico idôneo e verificável que estabeleça, com segurança, o liame causal entre os danos alegados e falha na prestação do serviço de energia elétrica.

DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
.

A apelante sustenta ser indevida a fixação por equidade, defendendo a aplicação do art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor da causa não é baixo e de que a orientação do Superior Tribunal de Justiça exige a adoção de percentual em regra.

No caso, considerado o valor envolvido, a natureza da demanda, a tramitação sem dilação probatória complexa e a objetividade do debate, não vislumbro descompasso concreto entre o arbitramento realizado e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A verba fixada
mostra
-se compatível com o trabalho desenvolvido, sem evidência de aviltamento ou excesso que imponha intervenção desta instância revisora.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se o resultado do julgamento.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários já fixados pelo Juízo de 1o Grau, para
o
importe de 1
.200,00
(
um
mil e duzentos reais
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026